Tribunal: TJDFT
Processo: 0754224-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754224-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ROMA AGRAVADO: RR CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ROMA em face da decisão ID origem 178735984, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0715248-15.2022.8.07.0004, movida por RR CONSTRUÇÕES LTDA., ora agravada. Na ocasião, o Juízo deferiu a penhora de 10% (dez por cento) dos valores recebidos mensalmente na conta do condomínio executado até a satisfação integral da dívida. Nas razões recursais, o agravante alega ser entidade sem fins lucrativos e que depende exclusivamente das taxas condominiais para prover a sua manutenção, razão pela qual tais verbas podem ser consideradas, por analogia, alimentares. Aduz que “[...] trabalha atualmente no limite do seu orçamento, não possui fundo de reserva e qualquer alteração em suas verbas poderá ser extremamente prejudicial à sua manutenção e sobrevivência.”. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a suspensão da penhora mensal de 10% (dez por cento) dos valores recebidos na sua conta; e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, na forma assinalada. Preparo recolhido. A tutela de urgência recursal foi indeferida na decisão ID 54651653. A agravada apresenta contrarrazões, nas quais pugna pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que o Juízo de 1o Grau determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo dos Embargos à Execução n. 0702121-73.2023.8.07.0004, no qual se discute a exigibilidade do título extrajudicial que ampara a Execução (cheque) (decisão ID origem 185981707). Nesse sentido, determino o sobrestamento do presente recurso até a retomada da tramitação do feito de origem, a qual deverá ser comunicada a este Relator pelo Juízo de 1o Grau. Após, venham os presentes autos conclusos. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 5 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator